Tribunal: TCU
Processo: 036.562/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1744/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT-16/Maranhão), relativo ao exercício de 2017; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 50 a 52 e 66 a 68; Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas à peça 70, da lavra do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, por meio do qual anuiu, em essência, aos encaminhamentos propostos pela unidade técnica, divergindo apenas quanto às contas de Adriana Albuquerque de Brito, Diretora-Geral da unidade jurisdicionada no exercício de 2017, para as quais opinou pela regularidade com ressalvas; Considerando que, em auditoria interna, foram detectadas falhas nos controles administrativos aplicados à assunção e pagamento de despesas de exercícios, entre as quais merecem destaque: cálculos de atualização de passivos incorretos e fragilidade dos controles internos empregados para atualização dos passivos; e Considerando que, no exercício de 2017, ocasião em que as referidas falhas ocorreram, a Diretoria-Geral da unidade jurisdicionada foi exercida por Adriana Albuquerque de Brito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos Srs. José Evandro de Souza, CPF XXX.558.773-XX; Márcia Andrea Farias da Silva, CPF XXX.537.583-XX; Luiz Cosmo da Silva Junior, CPF XXX.475.704-XX; Américo Bedê, CPF 019.605.042- 15; Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, CPF XXX.273.143-XX; Gerson de Oliveira Costa Filho, CPF XXX.803.043-XX; Fernanda Cristina Muniz Marques, CPF XXX.473.093-XX; e Yona Grace Sousa Barbosa, CPF XXX.074.303-XX, dando-lhes quitação plena; b) julgar , com fundamento nos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas , dando-lhe quitação, as contas da Sra. Adriana Albuquerque de Brito, CPF XXX.730.273-XX, em razão das falhas nos controles administrativos aplicados à assunção e pagamento de despesas de exercícios, entre as quais merecem destaque: cálculos de atualização de passivos incorretos e fragilidade dos controles internos empregados para atualização dos passivos; c) sobrestar o julgamento das contas do Sr. James Magno Araújo Farias, CPF 309.221.973- 34, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região no exercício de 2017, com fundamento no 47 da Resolução TCU 259/2014, até o trânsito em julgado do TC- Processo 006.569/2018-8 , uma vez que, por intermédio do Acórdão 1409/2020, relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal aplicou multa responsável, estando pendente de julgamento o pedido de reexame interposto; e d) informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.562/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Albuquerque de Brito (XXX.730.273-XX); Américo Bedê Freire (XXX.605.042-XX); Fernanda Cristina Muniz Marques (XXX.473.093-XX); Gerson de Oliveira Costa Filho (XXX.803.043-XX); James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); José Evandro de Souza (XXX.558.773-XX); Luiz Cosmo da Silva Junior (XXX.475.704-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX); Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro (XXX.273.143-XX); Yona Grace Sousa Barbosa (XXX.074.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.